Tribunal: TJDFT
Processo: 0747085-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM RAZÃO DE DECISÃO POSTERIORMENTE REVISTA PELO STF. CANCELAMENTO E EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A expedição inicial do precatório para pagamento de dívida com valor entre 10 e 20 salários-mínimos deveu-se exclusivamente ao fato do Conselho Especial desta Corte ter declarado a inconstitucionalidade da Lei 6.618/20.
2. A partir do provimento do recurso extraordinário RE 1.491.414/DF e reconhecimento da constitucionalidade daquela norma, não há razões para afastar sua incidência, ainda que os precatórios tenham sido expedidos e estejam pendentes de pagamento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.